Tribunal: TJMT
Processo: 1013164-52.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013164-52.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELSON BARBOSA SILVA SANTOS - CPF: 046.789.951-70 (EMBARGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença, excluindo condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida a condenação ao pagamento de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições ao afastar a condenação por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual, sem enfrentar adequadamente as teses de violação da boa-fé objetiva, abuso de direito, inadimplemento qualificado, teoria do desvio produtivo e caráter alimentar dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, analisando concretamente a conduta do devedor e fundamentando a ausência de requisitos caracterizadores da responsabilidade civil extrapatrimonial.

4. A decisão foi expressa ao concluir que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera dano moral, tendo considerado a ausência de má-fé e as dificuldades financeiras comprovadas do devedor.

5. Quanto à teoria do desvio produtivo e ao caráter alimentar dos honorários, o acórdão dedicou fundamentação específica, afastando sua aplicação indiscriminada e a criação de categoria privilegiada de proteção sem previsão legal.

6. O que se verifica é tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

7. O prequestionamento ficto resta assegurado pelo art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando de forma clara e completa a conclusão adotada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CC, arts. 186, 187, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IGOR GIRALDI FARIA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOELSON BARBOSA SILVA SANTOS
, ora embargado, “
para reformar parcialmente a sentença, excluindo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se inalterada a condenação ao pagamento dos honorários contratuais de R$ 1.500,00, acrescidos dos consectários legais
”.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao afastar a condenação por danos morais sob o fundamento de mero inadimplemento contratual, sem enfrentar adequadamente teses relevantes suscitadas na sentença e nas contrarrazões, especialmente quanto à violação da boa-fé objetiva, abuso de direito, inadimplemento qualificado, teoria do desvio produtivo e caráter alimentar dos honorários advocatícios. Sustenta que o devedor usufruiu integralmente dos serviços prestados, reconheceu expressamente a dívida e, ainda assim, permaneceu inadimplente, circunstâncias que extrapolariam o simples inadimplemento contratual e caracterizariam ilicitude civil.

Aduz, ainda, a existência de contradição interna no julgado, ao mesmo tempo em que reconhece a inadimplência, a ausência de pagamento voluntário e a necessidade de judicialização da cobrança, afasta qualquer conduta qualificada do devedor sob o argumento de dificuldades financeiras. Afirma que o acórdão deixou de apreciar a distinção entre inadimplemento simples e qualificado, bem como a incidência da teoria do desvio produtivo, sustentando que houve imposição indevida de desgaste temporal ao credor para obtenção de crédito líquido, certo e incontroverso. Também aponta omissão quanto à análise concreta do caráter alimentar dos honorários advocatícios e seus reflexos na subsistência profissional do credor.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive com manifestação expressa acerca dos arts. 186, 187, 422 e 927 do Código Civil, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como dos arts. 5º, V e X, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas em id. 366217856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IGOR GIRALDI FARIA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOELSON BARBOSA SILVA SANTOS
, ora embargado, “
para reformar parcialmente a sentença, excluindo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se inalterada a condenação ao pagamento dos honorários contratuais de R$ 1.500,00, acrescidos dos consectários legais
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios. O que se observa, na verdade, é uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao enfrentamento da boa-fé objetiva, abuso de direito e inadimplemento qualificado. Contudo, o acórdão embargado foi cristalino ao analisar a conduta do devedor, concluindo que "
o apelante, conforme se extrai dos autos, jamais negou a dívida ou adotou conduta fraudulenta. Ao contrário, desde a contestação reconheceu expressamente a contratação dos serviços e justificou o inadimplemento por dificuldades financeiras momentâneas
". A decisão ainda destacou que tal circunstância "
resta corroborada pela análise de sua situação econômica demonstrada nos holerites acostados aos autos, onde se verifica significativo comprometimento de sua renda com empréstimos e financiamentos diversos
".

Não há, portanto, omissão alguma. O colegiado enfrentou adequadamente a questão da conduta do devedor, concluindo pela ausência de má-fé ou qualquer comportamento que extrapolasse o inadimplemento contratual ordinário. O fato de o embargante discordar da conclusão não configura vício passível de correção por embargos declaratórios.

Quanto à alegada distinção entre inadimplemento simples e qualificado, o acórdão foi enfático ao estabelecer que "
o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade
". A decisão analisou concretamente o caso e concluiu que não se vislumbravam "
elementos concretos que evidenciem abalo anímico na esfera extrapatrimonial do autor capaz de justificar a reparação moral
". Novamente, não se trata de omissão, mas de discordância quanto ao resultado do julgamento.

No tocante à teoria do desvio produtivo, o acórdão dedicou considerações específicas ao tema, esclarecendo que "
embora aplicável em determinadas situações consumeristas, não pode ser utilizada de forma indiscriminada para converter todo inadimplemento contratual em fonte de dano moral
". A decisão foi clara ao pontuar que "
a necessidade de ajuizamento de ação judicial para cobrança de crédito constitui exercício regular de direito e consequência natural do inadimplemento, não configurando, por si só, ato ilícito passível de reparação extrapatrimonial
". Não há omissão, mas fundamentação contrária à pretensão do embargante.

Relativamente ao caráter alimentar dos honorários advocatícios, o acórdão também enfrentou a questão de forma direta, consignando que "
o reconhecimento automático de danos morais em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios implicaria criação de categoria especial de crédito dotada de proteção extrapatrimonial privilegiada, sem previsão legal, o que conduziria à indevida banalização do instituto do dano moral
". A fundamentação é clara e suficiente, não havendo qualquer obscuridade ou omissão.

A alegada contradição interna também não se sustenta. O acórdão foi coerente ao reconhecer o inadimplemento como fato incontroverso, mas afastar a caracterização de conduta qualificada ou dolosa, considerando as circunstâncias concretas do caso, especialmente as dificuldades financeiras comprovadas do devedor. Não há contradição, mas análise harmônica dos elementos fáticos e jurídicos.

O que se verifica, em verdade, é que o embargante pretende que este colegiado reveja sua convicção quanto à inexistência de danos morais no caso concreto, buscando nova análise de mérito sob o pretexto de sanar supostas omissões. Tal pretensão é inadmissível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam à reforma ou substituição da decisão embargada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022 - destaquei).

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, fundamentando adequadamente a exclusão da condenação por danos morais com base na ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil extrapatrimonial. A decisão é clara, coerente e completa, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, observo que os dispositivos legais invocados pelo embargante foram implicitamente apreciados no julgamento da matéria de fundo, sendo desnecessária manifestação expressa para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Ressalto, ainda, que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026